Tribunal: TJES
Processo: 5000053-03.2020.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000053-03.2020.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANGELA COELHO SERAFIM
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000053-03.2020.8.08.0031

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDOS.: ANGELA COELHO SERAFIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. NULIDADE DE COBRANÇA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerido EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 5806323).

Verifica-se que a Requerente/recorrido ANGELA COELHO SERAFIM apresentou contrarrazões (ID. 5806329).

Nota-se que tanto a parte autoral como as partes rés estão assistidos por advogados desde a fase inicial.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interpostos pelos requeridos/recorrentes (ID. 5806323), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5806313), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Passo a DECIDIR. Trata-se de Ação proposta por ANGELA COELHO SERAFIM em face de ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, sob a alegação de que esta lhe teria direcionado cobrança de valor indevido decorrente de suposta violação do medidor de energia do imóvel da parte autora. Postulara a declaração de inexistência do débito em questão, bem como reparação pelos danos morais que afirma ter enfrentado. FUNDAMENTAÇÃO Quanto à preliminar suscitada, verifico que não se viabiliza o acolhimento da alegação de incompetência do juízo, uma vez que a matéria veiculada no presente feito se apresenta como sendo eminentemente de direito, não ressurtindo qualquer complexidade maior que afaste a competência do Juizado Especial para seu processamento e julgamento, até porque os elementos que instruem os autos se mostram suficientes para a formação de convicção. Neste sentido, rechaço a preliminar esgrimida. Observo que o feito comporta julgamento. Não há outras questões processuais pendentes de enfrentamento e os elementos que constam dos autos se mostram suficientes à formação de convicção, razão pela qual incursiono no mérito deste, nos termos do art. 355, CPC, até porque, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a antecipação do julgamento do processo é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (STF, RE nº 101.171-8/SP). Em relação à situação em liça, oportuno rememorar que o §4º do art. 73, da Resolução nº 414/2010 – ANEEL dispõe que “A substituição de equipamentos de medição deve ser comunicada ao consumidor, por meio de correspondência específica, quando da execução desse serviço, com informações referentes ao motivo da substituição e às leituras do medidor retirado e do instalado”. Na presente hipótese, extrai-se claramente do documento adunado no ID nº 4607384 que o indigitado procedimento não fora observado pela requerida, não sendo facultado ao autor, portanto, o exercício do contraditório em relação à afirmação de que o medidor em questão apresentaria irregularidades, o que sequer pode ser tido como verdadeiro, uma vez que se trata de prova produzida unilateralmente pela demandada. Neste sentido, revela-se indevido o sancionamento aplicado ao autor na via administrativa, consistente no pagamento da quantia questionada nos autos, na esteira do entendimento assentado no julgado abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Fornecimento de energia. Lavratura de termo de ocorrência de irregularidade (toi). Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. O caso em questão trata de relação consumerista, uma vez que versa sobre o fornecimento de energia elétrica prestado por concessionária de serviço público, serviço esse considerado essencial. Deve ser levado em consideração que o termo de ocorrência de irregularidade (toi) em relógio medidor de consumo de energia elétrica, não permite, pelas suas particularidades, no momento da lavratura, contraprova ou qualquer providência alusiva ao contraditório, à ampla defesa ou à transparência, vulnerando o consumidor, em afronta aos princípios constitucionais e consumeristas. De outro vértice, com a advento da recente Lei Estadual nº 7.990, de 15.06.2018, consoante o disposto em seu artigo 1º,ficou proibida a cobrança de qualquer valor decorrente da lavratura de termo de ocorrência de irregularidade (toi), ou instrumento análogo no mesmo boleto, fatura ou conta no qual se remunere o serviço de luz, água e gás, no âmbito do ESTADO DO Rio de Janeiro. No caso dos autos, a apelada lavrou um toi por ter constatado um desvio no ramal de ligação (2 fases) não havendo prova de que a vistoria foi precedida de notificação. Salienta-se que os documentos juntados pela parte ré, ora apelante, foram unilateralmente produzidos e não permitem a comprovação do efetivo consumo pelo apelado, razão pela qual não servem como prova de suas alegações. Ressalte-se que a concessionária não requereu a prova pericial, perdendo a oportunidade de comprovar que o relógio medidor estava registrando consumo de energia inferior ao real. Assim, a concessionária não se desincumbiu de provar suas alegações, nem de ilidir as do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC /2015.. Por fim, assiste razão à recorrente em sua pretensão para exclusão da verba arbitrada a título de dano moral. Isto porque, dos fatos retratados nos autos do processo não se vislumbra lesão passível de indenização, não tendo ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Embora espelhem uma situação de transtorno e aborrecimento, não são suficientes à configuração de violação à dignidade da parterecurso conhecido e parcialmente provido. (TJRJ; APL 0003285-52.2017.8.19.0211; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves; DORJ 17/06/2019; Pág. 472). Assim, impositiva a declaração de inexistência do débito em questão. Por fim, quanto à alegação de enfrentamento de dano de ordem moral, tenho que restara comprovado nos autos ter havido interrupção do fornecimento de energia elétrica em favor da requerente, conforme se extrai do ID nº 4606288, o que se apresenta indevido/ilegítimo, face a falta de higidez do débito sob testilha. Neste contexto, tenho por configurado o dano de ordem moral em desfavor da demandante, atraindo o estabelecimento da correspondente reparação, na esteira da jurisprudência muito bem retratada no excerto abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Termo de ocorrência e inspeção. Irregularidade não demonstrada. Artigo 129 da resolução ANEEL nº 414/2010. Violação. Dano moral configurado. Devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. A demonstração da irregularidade, por força das próprias normativas que regem as concessionárias de energia elétrica, imputam tal ônus ao apelante, conforme previsão do art. 129 da resolução ANEEL nº 414/2012.não havendo elementos suficientes para a caracterização da irregularidade, é indevida a cobrança relativa ao termo de inspeção e devem ser declarados inexistentes todos os débitos imputados à autora pela ré em razão do toi, devendo ser devolvidos, na forma dobrada, os valores comprovadamente pagos. O dano moral está configurado in re ipsa, não só pela acusação de conduta irregular, consistente em utilizar do serviço de energia elétrica sem a contraprestação equivalente, mas também pelo montante indevidamente cobrado do consumidor. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais a título de indenização por danos morais não comporta redução. -recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0031986-81.2016.8.19.0203; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. João Batista Damasceno; DORJ 14/05/2020; Pág. 576). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. Lavratura de toi pela concessionária de energia elétrica demandada ao argumento da existência de irregularidade na leitura do consumo de energia elétrica no medidor do demandante. Documento unilateral que não caracteriza a irregularidade na conduta do consumidor. Aplicação do enunciado nº 256 deste egrégio tribunal de Justiça Estadual. Imposição de cobrança por quantia unilateralmente apurada, que viola os deveres de informação e de boa-fé objetiva. Cobrança de recuperação de consumo na mesma fatura de consumo que é vedada pelo artigo 1º da Lei nº 7.990/2018. Nulidade do toi que se impõe, com a devolução na forma simples dos valores pagos, em decorrência da lavratura do referido documento. Dano moral configurado in re ipsa. Ofensa à dignidade da pessoa humana. Verba arbitrada a tal título que deve ser mantida, ante a ausência de recurso do autor pretendendo sua majoração, já que fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observação ao critério da razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais deste egrégio tribunal de Justiça Estadual. Sentença que se confirma. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0018913-11.2017.8.19.0202; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior; DORJ 10/02/2020; Pág. 409). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para DECLARAR INEXISTENTE o débito questionado nos autos, devendo a requerida se abster de realizar qualquer ato de cobrança do valor em desfavor da autora. CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 em favor da requerente, a título de indenização pelos danos morais por ela enfrentados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95). Havendo interposição de recurso inominado, recebo no efeito devolutivo, devendo a parte ex-adversa ser intimada para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal, escoado o qual, com ou sem sua juntada, deverão ser remetidos os autos à Turma Recursal, com as devidas homenagens. Após o trânsito em julgado, não subsistindo pendências, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, sob argumento de que a requerida/recorrente teria realizado procedimento TOI em residência da autora em desconformidade com as normas preceituadas pelos princípios constitucionais e resolução da ANEEL bem como suspensão de fornecimento de energia elétrica.

Em suma, o magistrado de piso acolheu parcialmente aos pedidos da exordial, determinou a inexigibilidade dos débitos imputados a Requerente ANGELA COELHO SERAFIM em virtude de falhas encontrada no TOI em averiguação ao consumo irregular de energia, e condenou a Recorrente EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

A Recorrente EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de produção de prova pericial e no mérito sustenta ausência de ato ilícito praticado vez que o procedimento objeto dos autos teria se dado de forma regular, afastando assim as condenações impostas bem como inexistência do dever de indenizar.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na
resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do
art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
e o que se observa nos autos é apenas o TOI, demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que o
procedimento fora realizado sem a presença da consumidora
, inclusive o documento do procedimento TOI, se encontra com assinatura de terceiro, e não conseguiu defender-se na esfera administrativa pois foi informada de que para contestar o débito precisaria passar a titularidade para o nome do proprietário do imóvel, o que corrobora para as alegações prefaciais de que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Nessa esteira, embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no
artigo 129, da Resolução da Agência
, segundo o qual a requerida deveria ter elencado todas as evidências possíveis previstas em regulação, não bastando somente o anexo de fotos do medidor.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois a requerida não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129. Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
de modo que se vota em manter a r. sentença que reconheceu invalidade do TOI, tornando-o nulo, bem como os débitos oriundos deste.

Noutro giro, tendo em vista a lesão moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, e ainda, negativa o nome da autora junto as entidades de crédito, causando inegáveis transtornos para a consumidora, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir sua personalidade jurídica,
se vota em manter entendimento firmado em r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente
/ré

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)